Tribunal: TJDFT
Processo: 0723281-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA EX-ESPOSA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACORDO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que tem por objeto acordo celebrado e homologado em ação de alimentos.

2. A exequente-apelante pleiteia o cumprimento de sentença para que o executado-apelado cumpra o acordo celebrado entre as partes e a mantenha na qualidade de beneficiária do plano de saúde do Senado Federal.

3. O Regulamento do Sistema Integrado de Saúde (Anexo VI ao Ato da Comissão Diretora do Senado Federal no 2/2018) impede o enquadramento de ex-cônjuges como beneficiários do plano de saúde do Senado Federal. Logo, não há possibilidade contratual/estatutária de sua permanência no plano de saúde de titularidade do seu ex-esposo (apelante), especialmente porque não mais ostenta a condição de dependente do titular, pois já decretado o divórcio, em sentença transitada em julgado e, nessa medida, inviável o acolhimento da pretensão, porque, conforme exegese do art. 506 do CPC, a tutela judicial não pode prejudicar terceiros, alheios à relação processual dos autos.

4. Escorreita e sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 513, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.